Tribunal: TJMT
Processo: 1009535-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009535-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVALDINO PASUCH - CPF: 581.750.081-72 (AGRAVANTE), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO DE SEGURANÇA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Ivaldino Pasuch
contra a decisão (Id. 110409185) que negou provimento ao seu recurso.

Assegura que “
o julgamento está restrito aos fundamentos de deferimento da liminar, probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo ou de difícil reparação
”.

Assevera que “
a probabilidade do direito do agravante está consubstanciada na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, bem como a própria lei, e o decreto, que possibilitam a liberação de veículo apreendido, ainda que provisoriamente
”.

Afiança que “
a corroborar o risco de dano está o fato da delonga na apreciação/julgamento dos processos administrativos (que sequer foi instaurado no caso)
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 210350195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com a interposição de agravo interno compete ao relator reexaminar a matéria em toda a sua extensão.

Como relatado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que, em
ação pelo rito ordinário com pedido de tutela antecipada
proposta por
Ivaldino Pasuch
, deferiu o pleito liminar.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] ‘
Ex positis
’, vislumbrando a coexistência da ‘probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, ‘reconsidero’ e concedo a tutela de urgência postulada, determinando à imediata restituição do veículo (01 (Um) Trator tipo Esteira, modelo D60-E, marca Komatsu, cor amarela, com um acessório: garfo enleirador; e, 01 (Um) Trator tipo Esteira, modelo D65B-6B, série B1530, ano 1980, marca Komatsu, cor amarela, com um acessório: garfo enleirador) em favor do Requerente, salvo a existência de outras constrições não discutidas nestes autos, ao que nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação ser cumprida na SEMA/MT (Avenida A, s/nº, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, no município de Cuiabá/MT). [...]

Sinop, 16 de março de 2023. [...]. (Processo Judicial Eletrônico 1002599-61.2023.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 112613461 – fls. 7/8).

Em decisão monocrática proferida em 30 de janeiro de 2024, o Desembargador Luiz Carlos da Costa deu provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Todavia, discorda o agravante ao alegar que, na hipótese, há probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da pretensão liminar.

Na origem, trata-se de
ação pelo rito ordinário com pedido de tutela antecipada
, que a causa de pedir da pretensão senta praça na devolução dos bens apreendidos pelo Termo de Apreensão nº 0203002022, de 19 de dezembro de 2022:
i
) um (1) trator esteira, modelo D60, marca Komatsu, cor amarela e com garfo enleirador; e
ii
) um (1) trator de esteira, marca komatsu, modelo D60, cor amarela, com garfo enleirador e avarias (Id. 166455221 – fls. 106); bem como no reconhecimento da nulidade do referido Termo de Apreensão, o qual goza de presunção de veracidade e legitimidade.

No auto de infração nº 0203002622, de 27 de dezembro de 2022, está:

[...] Descrição da ocorrência:

Por desmatar a corte raso em área considerada objeto de especial preservação – sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

[...]

Descrição da ocorrência:

Por impedir ou dificultar a regeneração natural de vegetação nativa em local indicado pelo órgão ambiental (área embargada).
(Id. 166455221 – fls. 110). [sem negrito no original].

Conforme consta do auto de inspeção nº 0203001922, lavrado em 19 de dezembro de 2022 (Id. 166455221 – fls. 109), a infração ambiental foi verificada
in loco
pela equipe de fiscalização da
Secretaria de Estado e Meio Ambiente de Mato Grosso em operação conjunta com
a Polícia Militar de Proteção Ambiental:

[...]
No dia 19 de dezembro de 2022, a equipe de fiscalização da SEMA – MT [Secretaria de Estado e Meio Ambiente de Mato Grosso], em operação conjunta com o apoio de policiais militares da força tática – BOPE e Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA, realizou ação de fiscalização ambiental em área de desmatamento florestal irregular, no âmbito das ações da operação Amazônia de combate ao desmatamento e queimadas ilegais no Estado de Mato Grosso
, através do monitoramento de desmatamento através de imagens de satélite da plataforma Planet.

Desta forma a equipe chegou ao assentamento Zumbi dos Palmares II, no Lote 79, onde foi localizado uma área sendo parte enleirada e parte desmatada e outra parte com plantio de soja em área embargada dentro da propriedade.

No local estava sendo enleirado foi encontrado um trator de esteira modelo D60, marca Komatsu, de cor amarela, com garfo enleirador, no local não foi encontrado ninguém, posteriormente chegou ao local o senhor Edson Feliciano da Silva [...], que se identificou sendo o operador da máquina.
[...].

Posteriormente a equipe deslocou-se até o lote 69 dentro do assentamento, no local foi encontrado um novo desmate, sendo encontrado no local um trator de esteira modelo D60, marca Komatsu, de cor amarelo, com garfo enleirador, no local não foi encontrado ninguém.
[...].
(Id. 166455221 – fls. 108). [sem negrito no original].

Ademais, verifica-se que o auto de infração nº 0203002622, de 27 de dezembro de 2022, está acompanhado do Relatório Técnico nº 718, de 28 de dezembro de 2022 (Id. 166455221 – fls. 117/128) e de relatório fotográfico (Id. 166455221 – fls. 129/132) que demonstram, em um
juízo de cognição não exauriente
, a infração ambiental praticada.

É certo que a disponibilização dos maquinários apreendidos para prestação de serviços a terceiros não exonera o agravante quanto à sua obrigação de fiscalização do bem, visto que “
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
” (artigo 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

Em consequência, a pretensão de devolução dos bens apreendidos
carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar a infração ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

Em hipótese semelhante ao caso em discussão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1084396/RO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme
decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 4. Nesse julgado, observou-se que "
[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória
";
assim,
"
[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita
".

5. Em conclusão, restou assentado que "
[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental
",
por isso "
[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente
".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(STJ, Primeira Seção,
REsp 1814944/RN
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial nº 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C, do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII (setenta e três); 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à
nomeação do agravante como fiel depositário
dos bens apreendidos decorrente de infração ambiental, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Portanto, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão dos
maquinários pelo
Termo de Apreensão nº 0203002022, de 19 de dezembro de 2022.

Em igual sentido, tem decidido esta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso não provido. (TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1008111-07.2022.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de abril de 2023).

PROCESSUAL CIVIL
—
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
—
DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO
—
DESMATAMENTO
—
CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA
—
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE
—
TERCEIRO DE BOA-FÉ
—
NÃO DEMONSTRAÇÃO
—
NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL
—
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO
—
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
—
DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1012013-02.2021.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 13 de dezembro de 2021). [sem negrito no original]

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024